Tribunal: STF
Processo: Rcl 55941
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: ADESÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Albev - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park, nos Sítios Beija-flor e Sábia e no Parque Residencial Village, em 21.9.2022, contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1001427-10.2019.8.26.0338, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492.



O caso



    2. Em 24.5.2019, a Albev - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park, nos Sítios Beija-flor e Sábia e no Parque Residencial Village ajuizou ação de cobrança contra Sueli Colantuono Bezerra e outros com o objetivo de receber taxa pelos serviços prestados por associação de moradores (doc. 6).



    Em 28.4.2020, juízo da Segunda Vara da comarca de Mairiporã julgou improcedente “a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, quanto ao pleito de cobrança das taxas associativas de março/2015 a abril/2016” (fl. 7, doc. 13).



    Contra essa decisão a Associação de Proprietários interpôs apelação, desprovida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. Associação de moradores. Loteamento. Taxa de manutenção. Cobrança indevida. Prova da livre e expressa vontade dos Réus em se associarem e efetuarem o pagamento das taxas. Ausência. Matéria já sedimentada em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida para 15% (quinze por cento) do valor da causa” (doc. 16).



    Contra esse acórdão a Associação de Proprietários interpôs recurso extraordinário. Alegou que “a manutenção das cobranças da cota parte pelo rateio das despesas desembolsadas pelo recorrente dos serviços em que os recorridos se beneficiam, em hipótese alguma afronta a liberdade de associação disposta na Constituição Federal, até porque a obrigação pela participação do rateio vem desde a criação do loteamento, constando, inclusive, do contrato padrão de constituição” (fl. 15, doc. 17).



    Em 17.5.2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário “com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do RE nº 695911/SP” (fl. 2, doc. 20).



    Contra essa decisão a Associação de Proprietários interpôs agravo interno, ao qual o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento para admitir o recurso extraordinário. (doc. 25).



    Em 27.8.2022, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, CPC/15 – COBRANÇA LOTEAMENTO TAXA DE MANUTENÇÃO. Ante a decisão prolatada no RE 695911, abriu-se a oportunidade de revisão do Acórdão prolatado para aplicação da tese firmada: A constituição de associação, com expressa disposição estatutária de adesão automática do adquirente de imóvel, viola o disposto no art. 5º, XX, da Constituição Federal. Não obstante a aquisição tenha ocorrido em data que faça presumir a ciência do comprador quanto aos serviços prestados pela associação, não é possível impor ao adquirente o dever de custeio das respectivas despesas, dada a ausência de lei ou expressa manifestação de vontade na adesão Consoante tese fixada no julgamento do tema 492 pelo C. STF, a cobrança de taxa pelos serviços prestados por associação de moradores, antes da vigência da Lei n. 13.465/17, estaria autorizada na presença de legislação municipal, o que não restou demonstrado, e, após a vigência da citada lei, mediante o cumprimento de exigências, que, na hipótese, também não foram comprovadas Sentença reformada Recurso improvido” (fl. 2, doc. 27).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é precedente perigoso a outros julgados, porquanto ofende Tema 492, de edição dessa Egrégia Corte Suprema Brasiliense. O Tema 492, data máxima vênia, admite temperanças e modulação, não sendo uma tabua rasa que deve ser aplicada indistintamente a todos os feitos que tramitarem com o mesmo tema, sem o aferimento das características de cada loteamento” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “o tribunal paulista, data vênia, sequer observou que autos existe lei municipal anterior (docs. anexos), disciplinando a questão, bem como quando do lançamento do loteamento houve a celebração de um contrato de compromisso padrão, avençado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros e sucessores, em que restou avençado na Cláusula 17ª, que na hipótese dos promitentes vierem a executar melhoramentos ou serviços que vierem beneficiar direta ou indiretamente o compromissário, até que os poderes públicos se encarreguem de fazê-lo doc. anexo” (fl. 6, doc. 1).



    Anota que, “ao proceder o registro do contrato padrão do respectivo loteamento, atribuiu-se condição erga omnes, demonstrando-se, inclusive, a boa-fé do mesmo e criando um liame contratual objetivo entre todos os compradores e sucessores do imóvel, pelo princípio da sub-rogação” (fl. 7, 
doc. 1). 



    Sustenta que, “ao não permitir o seguimento do recurso especial, para exame pelo STF, o desembargador monocrático/relator/presidente paulista está suprimindo instância judicial, violando os princípios constitucionais e processuais do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao poder judiciário” 
(fl. 7, doc. 1). 



    Salienta que “a reclamação merece acolhida, abrigando as especiais peculiaridades da decisão do STF no Recurso Extraordinário 695911 que originou o Tema 492, servindo a reclamação ora manejado como hipótese de alteração de jurisprudência dominante, para modulação dos efeitos no interesse da segurança jurídica” (fl. 7, doc. 1). 



    Assevera estar “configurada a teratologia, quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade, imperativo uma nova apreciação do tema pelo STF, para fazer cumprir a autoridade dessa Corte Maior” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 9, doc. 1). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar a decisão paulista e reconhecer como juridicamente exigíveis as taxas e rateios de moradores não associados, para que se alinhe aos preceitos estabelecido” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer indevida a cobrança de taxa de manutenção em favor da Associação de Proprietários, teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifos nossos).



    9. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Isto porque, à época em que feita a aquisição do lote (24.04.15) a associação autora já estava constituída, uma vez que seu estatuto é de 28.11.81. Além disso, existem clausulas prevendo que o quadro social é constituído pelos proprietários de imóveis localizados na área atendida pela associação. Destarte, é possível presumir que os adquirentes tinham ciência dos serviços prestados pela associação autora. Contudo, a previsão de associação compulsória viola o disposto no artigo 5º, XX da Constituição Federal, segundo o qual: ‘Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’. Logo, a mera previsão estatutária de filiação não basta para impor ao adquirente do imóvel o ‘status’ de associado. Assim sendo, não restou demonstrada a manifestação de vontade de se associar, legitimadora das cobranças. Não bastasse, no curso da ação, verifica-se que houve a edição da Lei n. 13465/17, que introduziu o artigo 36-A e parágrafo único à Lei n. 6766/79. Assim, o ordenamento jurídico vigente passou a contar com previsão legal para que os proprietários de imóveis, ‘não associados’, fossem compelidos ao pagamento de valores despendidos por associações de moradores e entidades civis em atividades de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência. Portanto, após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal” 
(fls. 3-4, doc. 27).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    10. A autoridade reclamada decidiu que, “consoante tese fixada no julgamento do tema 492 pelo C. STF, a cobrança de taxa pelos serviços prestados por associação de moradores, antes da vigência da Lei n. 13.465/17, estaria autorizada na presença de legislação municipal, o que não restou demonstrado, e, após a vigência da citada lei, mediante o cumprimento de exigências, que, na hipótese, também não foram comprovadas” (fl. 2,doc. 27).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora